Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814792-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº AgExe 0814792-27.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

ADVOGADO: DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR OAB/PA 11.505

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇAO. HISTÓRICO DE FUGA DA REFERIDA CASA PENAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº AgExe 0814792-27.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

ADVOGADO: DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR OAB/PA 11.505

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
DIRANILSON MORAES LEITE
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que negou o pedido de transferência do apenado para unidade prisional de Mocajuba-PA.

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que esta carece de fundamentação idônea, visto que se sustentou na tese genérica e vaga de “superlotação das unidades prisionais.

Argumenta que o apenado possui bom comportamento carcerário, e que é injustificável o improvimento do pedido com o fundamento vago de superlotação de presídio.

Destaca ainda que a razão pelo qual o apenado almeja tanto a sua transferência, é o desejo de ficar perto de sua família.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo de 1º grau manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O descontentamento do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, o qual negou seu pedido de transferência de unidade prisional.

O agravante sustenta que a decisão que indeferiu seu pedido é genérica e carece de fundamentação.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em questão
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como é sabido, é direito do apenado
segundo o art. 86 da Lei de Execução Penal,
pleitear a transferência de local prisional na hipótese de possuir vínculo afetivo e familiar na região que almeja remoção. Entretanto, esse privilégio não se trata de uma garantia absoluta.

Ademais, não se despreza que o apoio da família possibilita uma reintegração social do encarcerado mais rápida e eficaz; bem como, que o apenado tem assegurado este direito de visita no artigo 41 da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP); mas, convenhamos, a decisão impugnada não está negando o direito de visita que tem o agravante, inclusive resguarda também a garantia dos seus familiares dentro das unidades prisionais.

Em relação à distância, há vários meios de transportes públicos intermunicipais à disposição para o deslocamento das pessoas.

Outrossim, tal pretensão só será acolhida se viável, consideradas as circunstâncias concretas, em decisão fundamentada pelo Juízo das Execuções.

Sendo assim, em que pese a decisão do Magistrado Singular, vislumbro que esta é inequívoca, uma vez que compete ao Juízo indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto como ocorre no presente caso, visto ter entendido pela inviabilidade da eventual transferência tendo em vista a preservação da integridade física e psicológica do requerente bem como dos demais internos da Casa Penal de Mocajuba, uma vez que conforme informação prestada pela direção do referido estabelecimento prisional DIRANILSON MORAES LEITE foi um dos 06 (seis) internos que empreenderam fuga da unidade, sendo apontado como possível

articulador do ato faltoso, vindo a agredir um funcionário com um pedaço de madeira, que teve como consequência a desativação do alojamento destinado a presos no regime semiaberto, o que acarretou insatisfação em massa dos demais presos custodiados no CRRMOC/SEAP, os quais seriam transferidos para a RMB no caso de progressão de regime ao semiaberto, razão pela qual a direção da casa penal teme pela retaliação dos internos insatisfeitos.

Neste sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes.

(...)

6. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
.
(Grifei)

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho a presente pretensão recursal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024